Tribunal: TJDFT
Processo: 0721258-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis.
2. O imóvel utilizado como residência do devedor é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90.
3. O fato de o executado não morar na residência que fora objeto da penhora não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel, sendo que este pode estar até mesmo alugado, porquanto a renda auferida pode ser utilizada para que a família resida em outro imóvel alugado ou, ainda, para a própria manutenção da entidade familiar. (Precedentes, dentre outros: AgRg no Ag no 902.919/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/06/2008; REsp no 698.750/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 10/05/2007).
4. Não obstante, revelado no caderno processual que o devedor possui outros 5 (cinco) imóveis, a penhora efetivada sobre o imóvel sub judice deve permanecer hígida, uma vez que o bem penhorado não se encontra protegido pela norma do art. 1o da Lei no 8.009/90.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.